Tribunal: TJDFT
Processo: 0745303-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO LIMINAR. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DA PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESPEITO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/06. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. DIREITO DE UM DOS RÉUS RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há previsão legal de concessão de antecipação de tutela recursal no processo penal e, embora seja possível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para o preenchimento de eventuais lacunas no processo penal, deve ser respeitada a opção do legislador de prever para o recurso de apelação criminal apenas a concessão de efeito suspensivo e em situações específicas.
2. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, “considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Não há que falar em quebra da cadeia de custódia quando a matéria não fora impugnada em momento oportuno, além de as provas cujo teor se impugna tiverem sido confirmadas por outros meios de prova.
3. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas e, em especial do crime de associação ao tráfico, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, o que obsta, inclusive, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
4. A jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base.
5. Nos termos da Súmula n. 630 do STJ, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Condenado o acusado pelo crime de associação para o tráfico, tem-se óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, já que a circunstância, por si só, aponta a dedicação a atividades criminosas, conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. A pena pecuniária deve ser proporcional à pena corporal aplicada, de modo que a sua fixação em dias-multa não poderá ser reduzida ou afastada em face da hipossuficiência do réu. No entanto, a condição econômica do sentenciado deverá ser levada em consideração no momento da fixação do valor do dia-multa.
8. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, permanecendo ele segregado durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que se falar em direito de recorrer em liberdade.
9. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas.